Tribunal: TJDFT
Processo: 0005164-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA (§ 2o DO ART. 1.026 DO CPC). ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
3 – Os Embargos de Declaração são via estreita e não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa, motivo pelo qual, uma vez interpostos com nítido propósito protelatório e sob argumentos que não se subsumem às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é de rigor a aplicação da multa de que trata o § 2o do artigo 1.026 do Diploma Adjetivo.
Embargos de Declaração rejeitados.